Tribunal: TJPA
Processo: 0807780-70.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807780-70.2020.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ROSANGELA DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. TAXA DE FRUIÇÃO E CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. TEMA 970/STJ. LUCROS CESSANTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que afastou a cumulação entre taxa de fruição e cláusula penal compensatória, fixou o termo inicial dos juros de mora no trânsito em julgado e reconheceu o direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias. A embargante alegou omissão quanto à interpretação do Tema 970/STJ, à aplicação do art. 402 do Código Civil, bem como pleiteou o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se há omissão no acórdão quanto à interpretação do Tema 970/STJ no tocante à possibilidade de cumulação entre lucros cessantes e cláusula penal compensatória;
(ii) analisar a suposta omissão quanto à aplicação do art. 402 do Código Civil, que trata dos lucros cessantes;
(iii) avaliar se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de omissão quanto ao Tema 970/STJ decorre do fato de o acórdão ter expressamente analisado a vedação à cumulação da taxa de fruição com a cláusula penal compensatória, fundamentando-se na natureza indenizatória de ambas e na jurisprudência consolidada do STJ.

A alegação de omissão quanto ao art. 402 do CC não procede, pois a análise da matéria relativa aos lucros cessantes foi implicitamente realizada no contexto da aplicação do Tema 970/STJ, sendo desnecessária a citação literal do dispositivo legal para que se considere a matéria examinada.

A decisão embargada é clara e inteligível, inexistindo obscuridade ou contradição que justifique a interposição dos embargos de declaração com base nos arts. 1.022, I e II, do CPC/2015.

O pedido de prequestionamento não impõe ao julgador o dever de rebater individualmente todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados pela parte, sendo suficiente a manifestação sobre as matérias debatidas, nos termos dos arts. 489, §1º, VI, e 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a vedação à cumulação entre taxa de fruição e cláusula penal compensatória com base em precedente obrigatório (Tema 970/STJ).

A análise do conteúdo normativo do art. 402 do Código Civil pode ser considerada implícita quando inserida no exame dos fundamentos jurídicos da decisão.

O prequestionamento se satisfaz com a análise das matérias controvertidas, independentemente da menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, II, X, XXXVI, LIV, LV, LIX, e 93, IX; CC, arts. 402, 408, 409, 1.219; CPC/2015, arts. 489, §1º, VI; 926; 927, III; 932, IV e VIII; 1.022; 1.025; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 970 – REsp 1.635.428/SC; STJ, Tema 1002 – REsp 1.807.483/DF; STJ, Súmulas 543 e 568; STJ, EREsp 1.144.667/RS; STJ, EDcl no AgInt no REsp 227.767/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807780-70.2020.8.14.0040

EMBARGANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADA: ROSÂNGELA DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face do Acórdão de Id 26643231, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno.

Cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, em face da decisão monocrática de ID
23800762
que negou provimento ao recurso de apelação.

Breve retrospecto:

Na petição inicial, protocolizada sob Id nº 19665517, a parte autora alegou que celebrou com a requerida, em 27 de dezembro de 2008, um contrato de compromisso de compra e venda referente ao lote nº 22, quadra 23, no Residencial Cidade Jardim, Parauapebas/PA, pelo valor de R$ 63.362,68, a ser pago em 120 parcelas mensais de R$ 528,02, com reajustes.

Alegou a autora que, após sucessivas renegociações e aditivos contratuais, devidamente homologados judicialmente, a requerida manteve-se inadimplente, sendo constituída em mora por notificação extrajudicial datada de 20 de agosto de 2019.

Diante da persistência da inadimplência, a autora procedeu à rescisão administrativa do contrato em 1º de outubro de 2019 e requereu judicialmente:

(i) a rescisão do contrato;

(ii) a reintegração na posse do imóvel;

(iii) o pagamento de multa contratual, despesas e indenização por perdas e danos.

O processo tramitou regularmente, tendo sido proferida sentença (Id nº 19665580), que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, determinando a rescisão contratual e a reintegração na posse, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR rescindido o contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes e descrito na inicial;

b) REINTEGRAR a posse do imóvel à autora;

c) Determinar a RESTITUIÇÃO dos valores efetivamente pagos a promissária compradora, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, com juros de mora a partir da citação, devendo a promissária vendedora restituir o percentual de 80% (oitenta por cento) desse valor, devidamente corrigidos;

d) CONDENAR a parte requerida a pagar taxa de ocupação (fruição) e uso do imóvel, no importe de 0,25% incidente sobre o valor total da compra e venda corrigido monetariamente, por mês, a título de aluguel, contados da inadimplência, não podendo, conduto, haver saldo negativo depois da devida compensação com o que tiver a receber;

e) A requerente deverá indenizar a requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), que devem ser comprovadas nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79;

f) Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos disposto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil de 2015, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça que ora defiro.

g) Autorizo o levantamento do valor depositado em juízo pela parte requerida, mediante a confecção de Alvará Judicial caso haja pedido neste sentido, em favor da depositante, parte ré.

Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.

Parauapebas, data do sistema.

Juiz de Direito assinante da 3ª Vara Cível e Empresarial

Inconformada com a sentença, a autora L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda interpôs recurso de apelação (Id nº 19665581), apresentando, em síntese, as seguintes razões:

(i) Sustenta que a sentença teria aplicado indevidamente a cláusula penal como limitação do dever de indenizar, desconsiderando os prejuízos efetivos sofridos, especialmente quanto à ocupação do imóvel pela ré após a rescisão administrativa do contrato.

(ii) Argumenta que, além da multa contratual, é devida indenização pelas perdas e danos decorrentes da ocupação indevida do imóvel, notadamente as despesas com tributos, manutenção e depreciação do bem, bem como os lucros cessantes relacionados à impossibilidade de uso do imóvel para outros fins.

(iii) Alega que a conduta da ré, de persistir na ocupação do imóvel após constituída em mora e rescindido o contrato, caracteriza ato ilícito e gera responsabilidade indenizatória plena, não se limitando à retenção contratual.

(iv) Sustenta o julgamento ultra petita em relação à condenação ao pagamento de benfeitorias.

(v) Requer a reforma da sentença para determinar a condenação da ré ao pagamento integral das perdas e danos, cumulativamente à multa contratual, bem como à compensação por lucros cessantes pela ocupação indevida do imóvel.

Por sua vez, a ré ROSÂNGELA DOS SANTOS OLIVEIRA interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese, o seguinte:

(i) Argumentou que a sentença aplicou de forma equivocada a cláusula penal, resultando em retenção desproporcional dos valores pagos, sendo que tal retenção deveria ser limitada ao percentual razoável, em observância ao princípio do equilíbrio contratual.

(ii) Alegou que houve falha na prestação de serviços pela autora, especialmente no tocante à regularização documental do imóvel e à entrega do bem em condições adequadas, o que inviabilizou o cumprimento do contrato.

(iii) Pleiteou a redução da multa contratual para percentual que não ultrapasse 10% (dez por cento) do valor pago, sob pena de enriquecimento sem causa da autora.

(iv) Requereu, subsidiariamente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), para reequilibrar a relação contratual e reduzir as penalidades aplicadas.

Contrarrazões nos Ids 19665590 e 19665591.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 23800762) que foi ementada da seguinte forma:

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO ADMINISTRATIVA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. TAXA DE FRUIÇÃO CUMULADA COM CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. BIS IN IDEM. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que declarou rescindido contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por inadimplemento do promitente comprador, determinou reintegração de posse à promitente vendedora, devolução parcial dos valores pagos (retenção de 20%) e condenação em taxa de fruição (0,25% do valor do contrato). A sentença também assegurou ao comprador o direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias.

II. Questões em discussão:
2. (i) Possibilidade de cumulação da taxa de fruição com cláusula penal compensatória;
(ii) Termo inicial para incidência dos juros de mora;
(iii) Retenção de valores pagos a título de despesas administrativas;
(iv) Direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

III. Razões de decidir:
3. A cumulação de taxa de fruição e cláusula penal compensatória é vedada pela jurisprudência consolidada do STJ, uma vez que ambas têm natureza indenizatória, configurando bis in idem (Tema 970/STJ).
4. O termo inicial dos juros de mora deve ser fixado a partir do trânsito em julgado, conforme precedentes aplicáveis a contratos firmados antes da Lei 13.786/2018, quando a restituição for pleiteada em percentual diverso do previsto contratualmente (Tema 1002/STJ).
5. Retenção de 20% das parcelas pagas revela-se proporcional e suficiente para ressarcir despesas administrativas, em observância ao princípio do equilíbrio contratual e à jurisprudência dominante.
6. Direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias está respaldado no art. 1.219 do CC e na Lei 6.766/79, com apuração do valor em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese:
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para:
(i) afastar a condenação à taxa de fruição cumulada com cláusula penal compensatória;
(ii) alterar o termo inicial dos juros de mora para o trânsito em julgado.

Tese de julgamento:

É vedada a cumulação de taxa de fruição com cláusula penal compensatória, por configurarem bis in idem.

O termo inicial dos juros de mora nos contratos firmados antes da Lei 13.786/2018 é o trânsito em julgado, quando o percentual de restituição divergir do pactuado.

É devida a indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, conforme apuração em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 394, 397, 408, 409, 1.219; Lei 6.766/1979, arts. 32-A, 33; CPC/2015, arts. 926, 927, 932, 141, 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 970; Tema 1002; Súmula 543.

Nas razões recursais de id 24680267
,
o agravante sustenta, sucintamente: (i) a impossibilidade de julgamento monocrático; (ii) a existência de julgamento extra petita, já que não foi requerida a reforma da sentença para afastar a condenação à taxa de fruição cumulada com a cláusula penal compensatória; (iii) a legalidade da cumulação da cláusula penal e taxa de fruição; (iv) a existência de diferenças entre a cláusula penal moratória e a compensatória.

Ao final, pede o conhecimento e provimento de seu recurso.

Sem contrarrazões (cfr. Certidão de ID 25363420).

Sobreveio o Acórdão embargado, no Id 26643231:

DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. TAXA DE FRUIÇÃO. BIS IN IDEM. JUROS DE MORA. BENFEITORIAS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por
L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda.
contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, afastando a cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição, fixando o termo inicial dos juros de mora no trânsito em julgado e mantendo o dever de indenização por benfeitorias úteis e necessárias, em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse.

II. Questões em discussão

Discute-se:
(i) a legalidade do julgamento monocrático da apelação;
(ii) a ocorrência de julgamento extra petita;
(iii) a possibilidade de cumulação entre cláusula penal compensatória e taxa de fruição;
(iv) o termo inicial dos juros de mora em contratos firmados antes da Lei nº 13.786/2018;
(v) o direito à indenização por benfeitorias.

III. Razões de decidir

O julgamento monocrático é permitido quando houver jurisprudência dominante sobre a matéria, conforme o art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e a Súmula 568 do STJ. A interposição do agravo interno permite o reexame pelo colegiado, afastando qualquer nulidade.

Não configura julgamento extra petita a apreciação de matéria jurídica inerente à controvérsia recursal, especialmente quando se trata de aplicação de precedentes obrigatórios (arts. 489, §1º, VI, e 927, III, do CPC/2015).

A cumulação da cláusula penal compensatória com taxa de fruição é vedada por configurar bis in idem, por ambas terem natureza indenizatória. Tal vedação foi fixada no Tema 970/STJ (REsp 1.635.428/SC).

Nos contratos firmados antes da vigência da Lei nº 13.786/2018, o termo inicial dos juros de mora deve ser o trânsito em julgado, quando a restituição é requerida em percentual diverso do pactuado, conforme o Tema 1002/STJ (REsp 1.807.483/DF).

É assegurado ao promitente comprador o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, nos termos do art. 1.219 do Código Civil e art. 34 da Lei nº 6.766/1979, desde que comprovadas, sendo a apuração relegada à fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático da apelação é admissível diante de jurisprudência consolidada, conforme art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e Súmula 568/STJ.

É vedada a cumulação entre cláusula penal compensatória e taxa de fruição, por configurarem bis in idem (Tema 970/STJ).

O termo inicial dos juros de mora, em contratos anteriores à Lei nº 13.786/2018, é o trânsito em julgado, quando o valor da restituição divergir do pactuado (Tema 1002/STJ).

É devida a indenização por benfeitorias úteis e necessárias comprovadas, a ser apurada em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Civil, arts. 394, 397, 408, 409, 1.219;
Lei nº 6.766/1979, arts. 32-A, 33, 34;
CPC/2015, arts. 489, §1º, VI; 926; 927, III; 932, IV e VIII;
Súmula 568/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 970 – REsp 1.635.428/SC;
STJ, Tema 1002 – REsp 1.807.483/DF;
STJ, Súmula 543;
STJ, Súmula 568.

Em seguida, a parte ora embargante L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda interpôs embargos de declaração no Id 26905995.

O embargante aponta omissões e obscuridades, com os seguintes fundamentos:

Alegada violação ao Tema 970 do STJ
– Sustenta que o acórdão interpretou erroneamente o referido tema, pois o STJ permitiria, “em regra”, a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal até o limite do valor locativo do imóvel.

Violação ao artigo 402 do Código Civil
– Argumenta que a privação do uso do imóvel gera lucros cessantes indenizáveis, e que o acórdão omitiu essa análise.

Pretensão de prequestionamento
– Requer expressa manifestação sobre uma série de princípios e dispositivos legais e constitucionais, como os artigos 1º, III; 5º, II, X, XXXVI, LIV, LV, LIX e 93, IX da CF; além do artigo 402 do CC, para viabilizar recurso especial e extraordinário.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Analisando os argumentos da parte Embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida omissões, obscuridades e/ou contradições os pontos invocados na presente peça processual foram invocados, tendo esta relatora decidido pelo (não) provimento do recurso, o que foi decidido de forma clara.

A parte recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na monocrática. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria. Observa-se que no decisum guerreado não há omissão/contradição/erro material como alegado pelo Embargante. Vejamos:

a) Da suposta omissão quanto ao Tema 970/STJ

Não há omissão. O acórdão enfrentou
expressamente
o conteúdo do Tema 970, fundamentando que ambas as parcelas têm natureza indenizatória e não podem ser cumuladas. A decisão ainda ressaltou que a análise foi feita à luz de precedente obrigatório, nos termos dos arts. 927, III e 489, §1º, VI do CPC/2015.

Mesmo que a tese do STJ tenha utilizado a expressão “em regra”, isso não torna obrigatória a cumulação, mas sim permite a sua limitação ao valor do aluguel, o que o Tribunal interpretou como indicativo de
incompatibilidade da cumulação no caso concreto
, por configurar bis in idem.

Portanto, o argumento do embargante traduz
mero inconformismo
com a interpretação dada pela Turma Julgadora e
não evidencia omissão
.

b) Da alegação de omissão quanto ao artigo 402 do Código Civil

Novamente, o acórdão debateu as razões pelas quais considerou que não era cabível a indenização cumulada. A questão foi
implícita e suficientemente enfrentada
, à luz do Tema 970, que trata exatamente de lucros cessantes (como espécie de indenização) e da cláusula penal.

Logo, mesmo sem citar diretamente o artigo 402 do CC, a
análise da questão foi realizada de forma global e suficiente
, sendo possível extrair do acórdão a razão de decidir quanto ao afastamento da cumulação de indenizações.

c) Obscuridade

O texto do acórdão é
claro, inteligível e suficiente
para permitir a compreensão dos motivos da decisão. Não se identifica qualquer trecho que possa ser considerado absolutamente ininteligível.

d) Do pedido de prequestionamento

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º,
que o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se).

Desta forma, despicienda a interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Assim, os embargos não apontam qualquer obscuridade real, omissão relevante ou contradição material no julgado. A argumentação do embargante se traduz em
discordância quanto à interpretação jurídica conferida pelo acórdão ao Tema 970 do STJ
, mas o Tribunal não está obrigado a adotar o entendimento da parte, pelo que aplicando os critérios rigorosos para acolhimento tem-se que NÃO houve omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Portanto, os embargos devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, mantendo integralmente a decisão guerreada.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o VOTO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2025